Tribunal: STF
Processo: HC 211860
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-15
Data de publicação: 2022-02-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INADMISSIBILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. MINORANTE DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006 AFASTADA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REEXAME DE PROVAS. INADMISSSIBILIDADE. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por César Henrique Barros, advogado, em benefício de Weverton Diogo Belo Ferreira, contra decisão do Ministro Ribeiro Dantas, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 2.2.2022, indeferido liminarmente o Habeas Corpus n. 720.615/MS.



O caso



    2. Consta dos autos ter sido o paciente condenado, em 9.7.2020, ao cumprimento da pena privativa de liberdade de dez anos de reclusão, em regime fechado, e ao pagamento de mil e quatrocentos dias-multa, pela prática dos crimes previstos no caput do art. 33 e no art. 35 da Lei n. 11.343/2006 (e-doc. 3).



    3. A defesa interpôs apelação ao Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, provida parcialmente pela Terceira Câmara de Direito Criminal, em 28.1.2021. Pelo voto condutor do acórdão, Relator o Desembargador Jairo Roberto de Quadros, o paciente foi absolvido da imputação do crime de associação para o tráfico de entorpecentes. É a ementa:



    “EMENTA – RECURSO DA DEFESA – TRÁFICO DE DROGAS – AUTORIA E MATERIALIDADE – PRISÃO EM FLAGRANTE DELITO – DEPOIMENTO DE POLICIAIS – CONFISSÃO – PROVAS CONTUNDENTES – CONDENAÇÕES MANTIDAS – ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – PROVAS INSUFICIENTES DO VÍNCULO ASSOCIATIVO E DURADOURO – REFORMA DA SENTENÇA – ABSOLVIÇÃO – REDIMENSIONAMENTO DA PENA – PENA-BASE – NEGATIVAÇÃO DAS VETORIAIS DA QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA APREENDIDA – 84,2 KG DE MACONHA E SKANK – MANTIDA – CONFISSÃO ESPONTÂNEA – TESE DE DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA – ATENUANTE NÃO CARACTERIZADA – TRÁFICO INTERESTADUAL – MAJORANTE DO INCISO V DO ARTIGO 40 DA LEI DE DROGAS – MANTIDA – TRÁFICO PRIVILEGIADO – REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS – REGIME FECHADO – MANTIDO – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – AUSÊNCIA DE PROVA DA HIPOSSUFICIÊNCIA – NEGADA – RESTITUIÇÃO BENS APREENDIDOS – INVIABILIDADE – PREQUESTIONAMENTO – EM PARTE COM O PARECER, RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS. Despontando dos autos conjunto probatório robusto e consistente, indene a materialidade e autoria imputadas aos acusados, concernente ao transporte de drogas, revelando-se de rigor a manutenção do decreto condenatório pelo cometimento do crime tipificado no art. 33, caput, da Lei Antitóxicos. Inexistindo a comprovação da subjetividade da estabilidade e permanência da societas sceleris, não há que se reconhecer que a atividade ilícita decorria de vínculo associativo, estável e duradouro, sendo a decretação da absolvição do crime de associação para o tráfico de entorpecentes medida necessária. Para se aplicar a causa de diminuição de pena, consistente no tráfico privilegiado, deve o acusado preencher cumulativamente os requisitos do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.434/06, quais sejam, primariedade, bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas, tampouco integrar organização criminosa, sendo que, na ausência de um destes, inviável a aplicação da benesse. Nos moldes do art. 42 da Lei nº 11.343/06, tratando-se de vultosa quantidade de entorpecente (84,2 Kg), e levando-se em conta a natureza da droga (maconha e skank), circunstâncias preponderantes para a fixação da pena-base, justifica-se a exasperação na primeira fase da dosimetria. Nos delitos de tráfico de entorpecente, tendo a defesa refutado a realização da traficância, por meio da apresentação de pedido de absolvição, sob o argumento de ter ocorrido desistência voluntária, não há falar em aplicação da atenuante do artigo 65, III, do Código Penal, por não terem os agentes assumido o fato criminoso que lhes foi imputado, mas sim confissão de fato diverso, não comprovado durante a instrução criminal. O reconhecimento da causa de aumento concernente ao tráfico interestadual prescinde da efetiva transposição da respectiva fronteira, bastando a comprovação de que a droga seria transportada para outro Estado da Federação (STJ, Súmula nº 587). Para se aplicar a causa de diminuição de pena, consistente no tráfico privilegiado, deve o acusado preencher cumulativamente os requisitos do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.434/06, quais sejam, primariedade, bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas, tampouco integrar organização criminosa, sendo que, na ausência de um destes, inviável a aplicação da benesse. Independentemente do quantum fixado, incabível a fixação de regime prisional que não o fechado, máxime diante de circunstâncias negativas e, também, da gravidade concreta do caso, com requintes de estrutura organizacional, a abranger expressiva quantidade de drogas, inclusive de natureza prejudicial, incompatíveis com regime prisional mais ameno. Ausente comprovação da insuficiência financeira, inviável a concessão da justiça gratuita, mormente se os réus foram patrocinados, desde o início do processo-crime, por advogado particular, cabendo a estes, querendo, reformular o pleito na fase de execução, mediante apresentação de provas da hipossuficiência. Descabe a restituição dos bens apreendidos, porquanto integrados à traficância que então se desenvolvia e, justamente por isso, deve ser mantido o perdimento já decretado na origem. É assente na jurisprudência que, se o julgador aprecia integralmente as matérias que lhe são submetidas, se torna despicienda a manifestação expressa acerca de dispositivos legais utilizados pelas partes como sustentáculo às suas pretensões” (e-doc. 4).



    Certificou-se o trânsito em julgado da condenação em 24.6.2021 (e-doc. 5).



    4. Esse acórdão foi objeto do Habeas Corpus n. 760.615/MS, indeferido liminarmente pelo Ministro Ribeiro Dantas, do Superior Tribunal de Justiça, em 2.2.2022, com os fundamentos seguintes:



    “Trata-se de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, com pedido de liminar, impetrado em favor de WEVERTON DIOGO BELO FERREIRA, em que se aponta como autoridade coatora o Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso do Sul, que deu parcial provimento ao apelo defensivo para absolver o paciente e corréus pelo delito de associação para o tráfico, mantida contudo, a condenação pelo delito previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, à pena de 7 anos de reclusão, em regime inicial fechado, mais 700 dias-multa. 



    Neste writ, a defesa busca, em suma, o reconhecimento do tráfico privilegiado e a alteração do regime prisional. 



    É o relatório. Decido. 



    Em consulta à base de dados desta Corte, observa-se que este habeas corpus constitui mera reiteração dos HCs 690.472 e 657.739/MS, de minha relatoria - nos quais o writ não foi conhecido. Como se verifica, há identidade de partes e da causa de pedir, impugnando os dois feitos o mesmo acórdão do TJMS, o que constitui óbice ao seu conhecimento. Nesse sentido: ”(…)



      Ante o exposto, indefiro liminarmente o habeas corpus, nos termos do art. 210 do RISTJ” (e-doc. 6).



    5. No presente habeas corpus, o impetrante sustenta a ilegalidade das decisões prolatadas nas instâncias antecedentes, pela não aplicação da causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006.



    Aponta “ausência de fundamentação idônea” para o afastamento do tráfico privilegiado, pois inexistiriam “elementos concretos que, efetivamente, evidenciem a dedicação [do paciente] a atividades delituosas”. 



    Este o pedido:



    “Diante todo exposto, pugna o impetrante pelo conhecimento e concessão da ordem de habeas corpus, ainda que de ofício, [para] reconhecer a causa de diminuição disposta no § 4º do artigo 33 da Lei nº 11.343, de 2006” (fl. 9, e-doc. 1). 



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. Os elementos fáticos e jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    7. A jurisprudência consolidada deste Supremo Tribunal é no sentido de não caber habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em casos de manifesta ilegalidade, teratologia ou abuso de poder. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESCABIMENTO DE HABEAS CORPUS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE PARA INCIDÊNCIA DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO EM FRAÇÃO MÍNIMA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 187.703-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 31.8.2020)



    “AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO OU REVISÃO DA DOSIMETRIA DA PENA. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO EM MOMENTO ANTERIOR A ESTA IMPETRAÇÃO. HABEAS CORPUS UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A condenação imposta à parte agravante transitou em julgado em momento anterior a esta impetração. II – É inviável a utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. III – Agravo interno a que se nega provimento” (HC n. 190.173-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe. 25.3.2021).



    “HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. REDISCUSSÃO DE CRITÉRIOS DE DOSIMETRIA DA PENA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. ORDEM DENEGADA” (HC n. 144.742, Relator para o acórdão o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe. 9.12.2020).



    Confiram-se, também, os seguintes julgados: HC n. 137.153-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 16.11.2018; HC n. 161.267-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 15.10.2018; HC n. 135.239-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 17.9.2018; HC n. 134.691-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 1º.8.2018; HC n. 149.653-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 6.2.2018; HC n. 123.182-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Primeira Turma, DJe 29.9.2016; e HC n. 134.974, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 9.8.2016.



    8. Essa jurisprudência não cerra as portas do Supremo Tribunal Federal para os casos nos quais se patenteie ilegalidade manifesta capaz de comprometer os direitos fundamentais das pessoas. Presentes essas circunstâncias, supera-se esse ponto para dar-se cumprimento à garantia constitucional de acesso à Justiça (inc. XXXV do art. 5º da Constituição da República).



    9. Não se demonstra, no caso, ilegalidade manifesta ou teratologia a impor a atuação excepcional deste Supremo Tribunal de ofício.



    10. Este Supremo Tribunal consolidou jurisprudência no sentido de que, “em habeas corpus, a discussão sobre dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão” (HC n. 69.419, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, e HC n. 156.756-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 19.11.2018). 



    11. Na espécie, o paciente foi condenado, em primeiro grau, ao cumprimento da pena privativa de liberdade de dez anos de reclusão, em regime fechado, e ao pagamento de mil e quatrocentos dias-multa, pela prática dos crimes previstos no caput do art. 33 e no art. 35 da Lei n. 11.343/2006. Ao afastar a aplicação do tráfico privilegiado, o juízo sentenciante assentou, “diante do contexto fático analisado, integra[r] o réu organização criminosa”. Tem-se, ainda, nos fundamentos da sentença condenatória:



    “(…) Com efeito, de acordo com o conjunto probatório colacionado aos autos, não há dúvidas de que os réus agiram com unidade de desígnios e propósitos para o transporte dos entorpecentes, sendo que a empreitada delitiva iniciou-se na Cidade de Rondonópolis (MT) com prévia distribuição de tarefas entre os réus. 



    Digo isso porque não subsiste a tese defensiva de que os réus Weverton e Alan desistiram voluntariamente da prática do crime, uma vez que tiveram tempo suficiente para deixar de prosseguir no crime, porém não o fizeram, não sendo crível a versão de que somente desistiram quando da volta para a cidade de Rondonópolis (MT).



    Ademais, diante do contexto do tráfico de drogas na região (que será abordado no próximo tópico), da quantidade de entorpecente apreendido e da forma como os réus foram abordados e presos em flagrante, pode-se facilmente concluir que a autoria é evidente e recai em suas pessoas, e por isso devem ser eles condenados pela prática do tráfico de drogas” (e-doc. 3).



    Ao julgar a apelação interposta, a Terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, Relator o Desembargador Jairo Roberto de Quadros, afirmou:



    “(…) Todos os réus pugnam pelo reconhecimento do tráfico privilegiado. 



    Sem razão, contudo. 



    A Lei n. 11.343/06 (Lei de Drogas), prevê em seu artigo 33, §4º, causa especial de diminuição da pena aos agentes primários, de bons antecedentes e que não se dediquem a atividade criminosas nem integrem organização criminosa, in verbis: 



    ‘Art. 33. (…) § 4º. Nos delitos definidos no caput e no § 1º deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa’.



    No caso em comento, embora os acusados sejam primários e sem antecedentes, tenho que o pedido para a aplicação da causa de diminuição não merece acolhida. 



    Ora, a situação versa sobre quantidade correspondente a 84,2 kg (oitenta e quatro quilos e duzentos gramas) de maconha e skank, armazenada no veículo Fiat Uno, delineando envolvimento de outras pessoas ainda não identificadas, afigurando-se inverossímil pudesse ter sido tratada açodadamente, sem um mínimo de organização e planejamento. 



    A propósito leciona-se que: ‘a apreensão de expressiva quantidade de droga configura indicativo de que o agente é integrante de organização criminosa’.



    Frente à complexidade da trama, aos valores e quantidades abrangidos, é evidente que os componentes do grupo, ainda que eventualmente restritos ao caso presente, somente lançariam mão de pessoas com as quais mantivessem vínculo de confiança, desenvolvendo a ilicitude com cuidados e eliminação de riscos. 



    E operação desse porte, com tamanha grandiosidade, não se elabora ou executa-se de um dia para outro, apressadamente, mas sim orquestrada e cuidadosamente, através de pessoas ligadas por vínculo e comprometimento. 



    E no exercício desse pacto, exteriorizando comunhão de propósitos, conjugação de esforços e distribuição de tarefas, em busca de proveito comum, encontravam-se os acusados efetivamente envoltos na operação, conforme já frisado. (…)



    Referido cenário permite, analisado em conjunto com as circunstâncias em que ocorreu a prisão em flagrante, assim como diante da dinâmica dos fatos em que se desenvolvia a traficância em tela, ao julgador concluir que os apelados são pessoas que se dedicaram à atividade criminosa, impossibilitando-se, assim, a incidência da minorante almejada.



    Inexiste, de outro vértice, bis in idem, na medida em que a natureza e a quantidade exorbitante da droga apreendida (84,2 Kg de maconha e skank) foram consideradas como circunstâncias negativas da primeira fase da dosimetria, ao passo que o afastamento do denominado tráfico privilegiado calcou-se na natureza de organização criminosa na qual os recorrentes encontravam-se envolvidos, na estrutura organizacional, a utilização de veículo adredemente preparado e veículo batedor, realçando cenário incompatível com o privilégio almejado. 



    Com efeito, os apelantes não fazem jus ao benefício do tráfico privilegiado” (fls. 20-23, e-doc. 4 – grifos nossos).



    O Habeas Corpus n. 720.615/MS, cuja decisão é impugnada nesta impetração, foi indeferido liminarmente pela repetição dos argumentos antes apresentados no Habeas Corpus n. 657.739/MS. Nesse último, o Ministro Ribeiro Dantas, do Superior Tribunal de Justiça, considerou idônea a fundamentação das instâncias antecedentes quanto à impossibilidade de aplicação da causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006:



    “(…) In casu, a instância ordinária afastou a incidência da minorante, por entender que, além da quantidade da droga apreendida (84,2 Kg de maconha e Skank) -, o modus operandi, que envolveu complexa estrutura e altos valores para transporte do entorpecente de Ponta Porã/MS para Rondonopólis/MT, denotam a habitualidade delitiva e o envolvimento do paciente com organização criminosa. 



    Desse modo, assentado pelas instâncias antecedentes, soberanas na análise dos fatos, que o paciente é contumaz no comércio espúrio e têm ligação com o crime organizado, a modificação desse entendimento – a fim de fazer incidir a minorante da Lei de Drogas – enseja o reexame do conteúdo probatório dos autos, o que é inadmissível em sede de habeas corpus”. 



    Ao concluírem que o paciente “dedicava-se a atividades criminosas”, afastando a incidência do redutor, as instâncias ordinárias consideraram não somente a quantidade de drogas apreendidas (oitenta e quatro quilogramas de maconha e skank), mas também o modus operandi para a prática do delito.



    12. Pelo que se depreende das decisões questionadas, no convencimento motivado dos magistrados das instâncias antecedentes, baseado em provas constantes dos autos, consideraram-se as circunstâncias concretas do caso para se assentar a dedicação do paciente a atividades criminosas, afastando a incidência da causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006. 



    A pretendida revisão dessa conclusão exigiria reexame do acervo probatório que conduziu ao convencimento dos órgãos julgadores, procedimento incabível em habeas corpus, máxime quando se cuida de decisão coberta pelo manto da coisa julgada. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIMES DE RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. 1. Para acolher a tese de absolvição dos dois crimes de receptação, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita, à medida que os contornos fáticos e probatórios delineados pelas instâncias anteriores apontam no sentido da prática do delito. 2. A orientação jurisprudencial desta Suprema Corte é no sentido de que a ação de habeas corpus de caráter sumaríssimo constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com objetivo (a) de promover a análise aprofundada da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos indiciários e/ou coligidos no procedimento penal (HC 92.887/GO, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe 19.12.2012). 3. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 178.625-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 21.5.2020).



    No mesmo sentido, confiram-se também os seguintes julgados: HC n. 174.553, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe. 3.9.2019; RHC n. 189.455, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe. 17.8.2020; e RHC n. 160.544-AgR/MS, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe. 16.5.2019.



    13. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “pode o Relator, com fundamento no § 1º do art. 21 do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    14. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de fevereiro de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora